Tribunal: TJES
Processo: 5002163-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002163-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO SANTIAGO FERNANDES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS A MAIOR. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por CARLOS ROBERTO SANTIAGO FERNANDES (ora Recorrente) em face de BANCO BMG SA (ora Recorrido), aduzindo o requerente que, sendo beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente junto ao INSS, aderiu a um contrato de empréstimo consignado (nº 13788554) no valor de R$ 1.285,00, que foi creditado em sua conta. Alega, contudo, que vêm ocorrendo descontos persistentes em seu benefício a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) desde fevereiro de 2017, referentes a um cartão de crédito consignado que afirma não ter compreendido completamente ou utilizado para transações, sendo que o valor total descontado (R$2.257,27 até a propositura da ação) já superaria o montante do empréstimo, sem previsão de quitação. Busca, assim: a) A concessão de tutela de urgência para suspender os descontos e impedir a negativação; b) A declaração de nulidade do negócio jurídico; c) A devolução, em dobro, dos valores descontados (R$ 11.899,67); d) Indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14502042) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 13788554 no prazo de 10 dias. Determinou ainda que, caso exista saldo devedor, a demandada realize descontos consignados no benefício previdenciário do autor (nº 506.857.456-9) até a quitação, sob pena de multa diária.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14502051), a parte Autora, ora Recorrente, requer inicialmente os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo que: a) faz jus à restituição em dobro dos valores descontados, argumentando que a conduta do banco foi abusiva e desleal, sendo desnecessária a prova de má-fé em relação consumerista para aplicação do art. 42 do CDC. e b) é devida a indenização por danos morais, pois a situação vivenciada (descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente por longo período ) ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano in re ipsa, conforme jurisprudência que cita, pleiteando o valor de R$20.000,00.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 14502055), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que não houve má-fé a justificar a devolução em dobro, pois as cobranças se basearam em contrato regularmente firmado, e a aplicação do art. 42 do CDC exige má-fé/culpa e situação vexatória, o que não ocorreu. Sustenta que a devolução deve ser simples e apenas sobre valores comprovadamente descontados e que Inexistem danos morais indenizáveis, pois o contrato foi validamente contratado, oferecia vantagens , e não há prova de situação vexatória que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece acolhimento. Pleiteia a parte ora Recorrente a condenação da Ré, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em análise aos elementos constantes nos autos, constata-se que, conforme planilha anexada pela parte Autora (ID n.º 14501303), foram descontados valores que totalizam R$3.219,20, cuja média mensal se aproxima de R$41,27. Ademais, a sentença recorrida não determinou a alteração dos juros contratuais, os quais, segundo a documentação acostada (ID n.º 14501328, fl. 1), situam-se no patamar de 3% ao mês. Nesse sentido, apurou-se, mediante cálculo (utilizando-se, por exemplo, a Calculadora do Cidadão), que o valor total devido seria de R$5.657,70, concluindo-se pela inexistência de descontos realizados a maior. Portanto, o pleito de indenização por danos materiais não deve ser provido. Igualmente, não restou configurado o dano moral, uma vez que inexistem nos autos evidências de métodos ilícitos de cobrança, danos à imagem ou à honra, ou descontos que superem o cumprimento da obrigação discutida, não tendo a parte Recorrente se desincumbido de seu ônus probatório quanto a esse ponto (CPC, art. 373, inciso I). Destarte, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)